Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-07.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600395-07.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600395-07.2024.6.16.0079,
que julgou improcedente a Representação oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face da
candidata Karina da Costa Santos Manabe. (Representação Eleitoral por Prática de Propaganda
Eleitoral Antecipada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 96 da Lei n.º
9.504/1997 e arts. 3º, parágrafo único, 17 e seguintes da Resolução n.º 23.608/2019 do TSE, em face
de Karina da Costa Santos Manabe, alegou em síntese, que chegou ao conhecimento do Ministério
Público Eleitoral, através de denúncia realizada pelo também pré-candidato Roberto Regazzo, que a
representada estava fazendo propaganda eleitoral antecipada, em confronto ao art. 36, da Lei nº
9.504/97, mediante publicação em sua conta na rede social Instagram nos dias 12 e 13/08/2024. A
denúncia, que deu origem à Notícia de Fato n.º 061.24.000424-4, foi instruída com prints da
postagem e a gravação da tela do aparelho celular, o que oportunizou a escuta do jingle que
acompanhou a publicação temporária efetuada pela pré-candidata. A postagem da representada, a
qual é popularmente conhecida como "Karina Peté". Alegou ainda, que na publicação em questão,
pode ser observado que a pré candidata utilizou os dias faltantes para o pleito eleitoral como forma
de divulgar seu número de urna (55), o que, somado ao jingle que possui os seguintes dizeres "ô
quem já tá, tá com nós" "quem não tá, quer tá também" "e o povo em uma só voz: essa não tem pra
ninguém!" e da frase "vamos mostrar a nossa força". "Faltam 55 dias para as eleições, vamos
mostrar a nossa força! @karinapete_ #PedroMachado"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
KARINA DA COSTA SANTOS MANABE (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963634
03/09/2024
15:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.881

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600395-07.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: KARINA DA COSTA SANTOS MANABE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL. MENÇÃO AO NÚMERO DO
PARTIDO E USO DE EXPRESSÕES
MOTIVACIONAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO NA PRÉ-CAMPANHA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra a
sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
antecipada proposta contra Karina da Costa
Santos Manabe, por suposta menção ao
número de urna e uso de expressões
motivacionais em postagem no Instagram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar
se a publicação realizada pela recorrida,
Num. 43963634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

que menciona o número de urna e utiliza
expressões motivacionais, caracteriza
pedido explícito de votos e, portanto,
propaganda eleitoral antecipada vedada
pela legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, após as alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/2015,
permite a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais e o
pedido de apoio político durante a pré-
campanha, desde que não haja pedido
explícito de voto.

4. A publicação realizada pela recorrida, ao
mencionar o número de urna e utilizar
expressões como "Vamos mostrar a nossa
força" e "Juntos somos mais", sem pedido
explícito de voto, não configura propaganda
eleitoral antecipada, mas sim exercício
regular da liberdade de expressão permitida
na pré-campanha.

5. As expressões utilizadas na publicação,
analisadas em conjunto, não se amoldam
ao conceito de "magic words" que
caracterizariam pedido explícito de voto,
conforme a interpretação dada pela
jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A menção ao
número de legenda e o uso de expressões
motivacionais em publicação realizada
durante a pré-campanha, sem pedido
explícito de votos, não caracterizam
propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-
Rp nº 060030120/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, publ. 19/12/2022.

Num. 43963634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença proferida pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que julgou improcedente a
representação proposta contra Karina da Costa Santos Manabe,por considerar que a postagem
utilizada pela pré candidata não possui locuções verbais caracterizadoras de pedido explícito de
votos (magic words).

Em suas razões recursais o Ministério Público contesta a decisão de improcedência,
argumentando que o conteúdo da publicação caracteriza propaganda eleitoral antecipada ao
fazer menção ao número de urna e o uso de expressões no jingle são suficientes para configurar
um pedido de votos, mesmo que de forma indireta, o que é proibido pela legislação eleitoral antes
do dia 16 de agosto.

Em apertada síntese aduziu que : a) “a recorrida utilizou os dias faltantes para o
pleito eleitoral como forma de divulgar seu número de urna (55), o que, somado ao jingle que
possui os seguintes dizeres "ô quem já tá, tá com nós" "quem não tá, quer tá também" "e o povo
em uma só voz: essa não tem pra ninguém!" e das frases “vamos mostrar a nossa força” e “juntos
somos mais”, configura pedido de voto”; b) os termos utilizados e o contexto em que estão
inseridos, não deixam dúvidas de que a candidata buscava induzir o eleitor a crer que ela é a
mais apta a exercer o cargo que pretende disputar, manifestação que se amolda ao conceito de
propaganda eleitoral.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada
a sentença, para julgar procedente a representação.

Em suas contrarrazões, a representada Karina Manabe argumentou que não houve
qualquer pedido explícito ou implícito de votos em sua publicação no Instagram. Considerou
forçada a tentativa do Ministério Público de enquadrar as expressões utilizadas no vídeo como
"magic words" (palavras mágicas) que caracterizariam propaganda eleitoral. A música usada no
vídeo, descrita como "viral", é apontada como um fator comum nas redes sociais, sem conotação
eleitoral direta. Enfatizou que a música utilizada não é um jingle de campanha, mas sim uma
canção popular viralizada nas plataformas de streaming, sem intenção de influenciar os eleitores.
Além disso, a menção ao número 55, que corresponde ao número da legenda do partido, não
seria ilegal e não configura, por si só, uma forma de propaganda eleitoral antecipada.

Asseverou que a sentença se mostra adequada razão pela qual, requer seja o
Num. 43963634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda antecipada.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral.

VOTO

Adoto o relatório original. Todavia, ouso divergir do entendimento do e. relator
quanto à matéria de fundo, pelos motivos que passo a descrever.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou improcedente a representação
pelos seguintes motivos:

A inicial noticia que a representada teria supostamente veiculado, em seu
perfil pessoal na rede social Instagram, propaganda eleitoral antecipada nos
dias 12 e 13/08/2024 por meio de postagem (stories) na qual divulga seu
número de urna (55) somado ao alegado jingle de campanha. Aponta-se que
a mensagem possui objetivo indiscutivelmente eleitoral e que a letra do
referido jingle traria pedido de voto dissimulado nos dizeres "ô quem já tá, tá
com nós", "quem não tá, quer tá também", "e o povo em uma só voz: essa
não tem pra ninguém!", além da frase “vamos mostrar a nossa força”,
configurando o que a doutrina e a jurisprudência designam como magic
words.
(...)
Em detida análise sobre a publicação realizada pelo candidato não vislumbro
a presença dos elementos caracterizadores de propaganda antecipada ou
irregular. A menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos antes do período eleitoral está autorizada
expressamente no art. 36-A, caput, da Lei n. 9.504/1997. Além disso, a
menção ao número da legenda da pré-candidata tampouco configura
irregularidade, conforme já decidiu o E. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
(...)
Por fim, analisando a letra da canção "Quem empurra é nós", bem como a
frase “vamos mostrar a nossa força”, não verifico a presença objetiva de
locuções verbais caracterizadoras de pedido explícito de votos (magic words),
tais como tais como "vote", "não vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna",
"apoie", etc. (cf. OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão.
Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
(...)
Desse modo, a conduta em análise amolda-se ao permissivo do caput do
artigo 36-A da Lei n. 9.504/1997, na medida em que a publicação veiculada
revela tão somente a pré-candidatura e a busca de apoio político, não
havendo qualquer pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber a
existência das chamadas palavras mágicas, de modo que não há ilegalidade
a ser corrigida com relação ao seu conteúdo. Nesse sentido: TRE-PR, Rp nº
060002892, rel. Des. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE de 19/08/2024.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Representação oferecida pelo
Num. 43963634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

Ministério Público Eleitoral em face da candidata Karina da Costa Santos
Manabe.

O e. relator, no seu voto, adota entendimento oposto ao raciocínio
desenvolvido pelo julgador de primeiro grau:

Contudo, deve-se ponderar a presença de elementos objetivos que, no
conjunto, demonstrem a intenção de angariar votos antes do período
permitido. Neste ponto, a menção ao número de urna, quando acompanhada
de frases que enaltecem o candidato ou incentivam a união em torno de sua
candidatura, pode, sim, configurar propaganda eleitoral antecipada, ainda que
o pedido de voto não seja explícito.
Após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a publicação
realizada por Karina da Costa Santos Manabe em sua conta no Instagram,
nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, configura, sim, propaganda eleitoral
antecipada. A recorrida mencionou em sua postagem o número de urna que
utilizaria na eleição, acompanhado por um jingle com frases que, mesmo de
forma indireta, induzem o eleitor a apoiar sua candidatura.
Conforme o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a publicação, ao
associar o número de urna da candidata a expressões apelativas e
motivacionais, cria um vínculo implícito entre a mensagem e a captação de
votos. Este tipo de comunicação subliminar, que busca reforçar a imagem do
candidato e conquistar o apoio do eleitor, mesmo sem pedir votos de forma
direta, é o que a legislação eleitoral visa coibir ao proibir a propaganda
antecipada.
A menção ao número de urna e o uso de expressões de apelo popular em
publicações de pré-candidatos configuram propaganda eleitoral antecipada,
quando estas são feitas antes do período legalmente permitido para a
campanha. É preciso garantir que todos os candidatos concorram em
igualdade de condições, sem que nenhum deles utilize de artifícios para se
promover antes do tempo.
Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça
o seu caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de
magic words, isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que
é defeso pela legislação de regência, conduzindo à aplicação da penalidade
legalmente prevista.
(...)
Dessa forma, resta claro que a publicação da recorrida não se limitou a uma
mera manifestação de pré-candidatura, mas sim a uma estratégia para
reforçar sua imagem eleitoral, o que viola o princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos e desequilibra o processo eleitoral.
Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e
a jurisprudência desta Corte, reconheço a existência de propaganda eleitoral
antecipada na publicação realizada por Karina Manabe. A legislação eleitoral
é clara ao vedar qualquer forma de propaganda que, direta ou indiretamente,
busque captar votos antes do período permitido.

No entendimento do e. relator, a publicação caracterizaria o pedido explícito
Num. 43963634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

de votos pois, subliminarmente, buscaria reforçar a imagem da pré-candidata junto ao
eleitorado.

Com a devida vênia, minha compreensão sobre a matéria é diametralmente
oposta.

Na minha ótica, a legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo
ao pré-candidato uma série de ações voltadas a levar o seu nome ao conhecimento do
eleitorado e, mais que isso, permitir que se saiba quem é, o que pode oferecer de bom, o
que já fez e o que pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início do período em
que a propaganda eleitoral é permitida.

De especial interesse para a discussão do presente caso são as seguintes
disposições:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Leinº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]

Na peça publicitária apresentada pela recorrida, o que se tem é que ela (i)
apresenta-se como pré-candidata, (ii) indica o número do seu partido e (iii) deixa a música
(e não um jingle de campanha) "Quem empurra é nós" da banda "Maderada do Arrocha"
tocando. Na imagem que acompanha a publicação, consta o texto: "Faltam 55 dias para
as eleições", sendo 55 o número do partido da recorrida, "Vamos mostrar a nossa força!"
e "Juntos somos mais", além do endereço de rede social @karinapete_, a hashtag
#PedroMachado e a página do partido "psd.org.br".

Nenhuma dessas condutas é vedada pela legislação eleitoral na pré-
campanha mas, ao revés, são todas expressamente autorizadas ao cidadão-candidato.

Tenho uma enorme dificuldade de considerar que essas expressões
poderiam ser consideradas como tendo o mesmo conteúdo semântico que o pedido
explícito de votos, que é o que poderia conduzir à punição da pré-candidata, e mais
dificuldade ainda em aceitar a ideia de que elementos externos às palavras de pré-
candidatos e apoiadores poderiam converter-se em “Magic words”.

Especificamente quanto às chamadas “Magic words”, tenho observado uma
Num. 43963634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

forte tendência de se utilizar do conceito de forma inadequada, ampliando-o a ponto de
abarcar qualquer expressão que remeta, de forma implícita, ao interesse genérico no
voto.

Ocorre que esse conceito é muito mais restrito do que isso e não se presta a
justificar a aplicação de sanções sem que haja, propriamente, o pedido explícito de votos.

Nesse sentido, extrai-se da atual jurisprudência do TSE:

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS,
ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes
condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais;
3) participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na
televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade
de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito
de voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade
dos inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial
de campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
[TSE, Rec-Rpnº 060030120/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, publ.
19/12/2022, não destacado no original]
Num. 43963634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

Vale insistir aqui: a norma expressamente autoriza, na pré-campanha, que os
pré-candidatos digam o que fizeram, o que pretendem fazer e peçam apoio político.

De se notar que o pré-candidato, ao pedir apoio político, pode estar pedindo
uma enorme variedade de coisas: apoio na convenção, apoio financeiro para a
campanha, militância, divulgação das suas redes sociais e peças publicitárias e, é claro,
também o voto. No caso específico destes autos, não há pedido algum.

Não é demais lembrar: o pedido implícito de votos não está proibido pela
legislação, mas apenas o explícito.

Tudo isso sem esquecer que, já no início do presente período eleitoral, esta
Corte havia firmado entendimento muito mais permissivo que o ora proposto no voto do e.
relator, no qual foram validadas como não configurando propaganda antecipada
expressões como "renova Toledo", "pré-candidato médico veterinário para vereador em
Toledo? Temos!", "2024 vem aí! Douglas Wosch pré-candidato vereador Toledo" (REl nº
0600007-19, rel. José Rodrigo Sade), de cuja fundamentação extrai-se:

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras relativas à
pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no
interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre
os grandes temas de interesse público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade de
fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da
propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações promovidas
na legislação,privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação,
princípios informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido conteúdo
tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de página
pessoal em rede social da maneira como utilizada pelo recorrido não configura meio
proscrito de propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere
uma determinada propaganda eleitoral como antecipada e,portanto, ilícita, consiste
no pedido explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso
das "palavras mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito".
Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre explícito e
expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão
à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com a
atual jurisprudência da Corte Superior.
Num. 43963634 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão do
parágrafo único do art. 3º-A, da Res. 23.610/2019 – a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Com a máxima vênia ao d. voto do e. relator, continuo convicto que o
caminho a se trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral,
somente intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado
eleitoral deve, como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa
eleitoral, exercer a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada
pelos candidatos e pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e VOTO por negar provimento ao recurso.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado

VOTO VENCIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em análise, o ponto central é a caracterização ou não da propaganda
eleitoral antecipada na publicação realizada pela recorrida Karina da Costa Santos Manabe em
sua conta no Instagram, nos dias 12 e 13 de agosto de 2024. A representação, proposta pelo
Ministério Público Eleitoral, sustenta que a publicação da recorrida continha elementos que
configuram pedido implícito de votos, o que é vedado pela legislação eleitoral antes do início
oficial da campanha, marcado para 16 de agosto.

A publicação em questão (id.43942106) fazia menção ao número de urna da
candidata (55) e era acompanhada por um jingle que, segundo a acusação, continha expressões
que, no contexto, poderiam ser interpretadas como pedido de apoio eleitoral. O jingle incluía
frases como "ô quem já tá, tá com nós" e "vamos mostrar a nossa força", que, na visão do
Ministério Público, configuram propaganda eleitoral subliminar. Abaixo, a imagem estática da
publicação.

Num. 43963634 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

A recorrida, por outro lado, argumenta que a publicação não continha qualquer
pedido explícito de voto, tampouco usava as chamadas "magic words" (palavras mágicas) que,
de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caracterizariam propaganda
eleitoral antecipada. Aduz ainda que a música utilizada era uma canção popular, sem qualquer
conotação eleitoral, sendo prática comum nas redes sociais.

Num. 43963634 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

Pois bem, os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/15, definiram de forma clara a vedação para profissionais da
comunicação social, no exercício da profissão, a divulgação das ações políticas desenvolvidas:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) (Destaca-se.)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
Num. 43963634 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além
do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada a (i)
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo.

O TSE no AgR-AI n. 9-24/SP, assentou que "propaganda eleitoral antecipada não
se configura somente quando veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em
hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos" (Agravo
de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)".

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu o
Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões
tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem',
é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

Contudo, deve-se ponderar a presença de elementos objetivos que, no conjunto,
demonstrem a intenção de angariar votos antes do período permitido. Neste ponto, a menção ao
número de urna, quando acompanhada de frases que enaltecem o candidato ou incentivam a
união em torno de sua candidatura, pode, sim, configurar propaganda eleitoral antecipada, ainda
que o pedido de voto não seja explícito.

Após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a publicação
realizada por Karina da Costa Santos Manabe em sua conta no Instagram, nos dias 12 e 13 de
agosto de 2024, configura, sim, propaganda eleitoral antecipada. A recorrida mencionou em sua
postagem o número de urna que utilizaria na eleição, acompanhado por um jingle com frases
que, mesmo de forma indireta, induzem o eleitor a apoiar sua candidatura.

Num. 43963634 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

Conforme o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a publicação, ao associar o
número de urna da candidata a expressões apelativas e motivacionais, cria um vínculo implícito
entre a mensagem e a captação de votos. Este tipo de comunicação subliminar, que busca
reforçar a imagem do candidato e conquistar o apoio do eleitor, mesmo sem pedir votos de forma
direta, é o que a legislação eleitoral visa coibir ao proibir a propaganda antecipada.

A menção ao número de urna e o uso de expressões de apelo popular em
publicações de pré-candidatos configuram propaganda eleitoral antecipada, quando estas são
feitas antes do período legalmente permitido para a campanha. É preciso garantir que todos os
candidatos concorram em igualdade de condições, sem que nenhum deles utilize de artifícios
para se promover antes do tempo.

Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral antecipada,
vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu caráter eleitoral e a
existência de pedido explícito de votos, por meio de magic words, isto é, de expressões que
transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação de regência, conduzindo à
aplicação da penalidade legalmente prevista.

Em complemento, trago julgado do Tribunal Regional Eleitoral que, analisando
expressões próximas a que se analisa nestes autos, concluiu por reconhecer a realização de
propaganda extemporânea irregular.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO. REDES SOCIAIS. VÍDEO.
CONTEÚDO ELEITORAL. PEDIDO DE VOTOS. MAGIC WORDS.
APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO PROVIMENTO.

1. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição, sujeitando o responsável pela divulgação da
propaganda irregular e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao
custo da propaganda, se este for maior. Art. 36 da Lei nº 9.504/97.

2. Na espécie, segue-se uma trilha a configurar a situação como
propaganda irregular, diante do fato de que os dizeres e conclamações
veiculadas têm clara conotação política. Não se pode descartar o viés
eleitoral diante de os personagens em destaque serem pré-candidatos
à reeleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de
João Alfredo/PE, sobretudo quando ambos se utilizam de expressões
de clara alusão à campanha eleitoral para o pleito vindouro e possível
êxito no certame, para que se "possa fazer ainda mais por João
Alfredo"

3. Ainda que não exista um pedido de voto expresso, há uma
construção semântica produzida para conclamar o eleitor a votar nos
representados com claras frases nesse sentido, tais como "vocês é
que vão me carregar", "a gente quer outra vez", "vão me carregar no
coração para continuar essa luta e fazer mais e melhor", "vamos
construir juntos" e "vamos defender o legado que construímos, fazendo
ainda mais".

4. Em pese haver alegação dos recorrentes de que se tratou de evento
privado e intrapartidário, tal ideia cai por terra a partir do momento em
Num. 43963634 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

que os vídeos foram publicados nas aludidas redes sociais, tornando-
se material de acesso a milhares de usuários que nada têm a ver com
as questões interna corporis das agremiações no que toca à escolha
de seus candidatos. 5. Não provimento do recurso.

( Representação nº060001442, Acórdão, Des. Filipe Fernandes
Campos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
10/07/2024.).

Dessa forma, resta claro que a publicação da recorrida não se limitou a uma mera
manifestação de pré-candidatura, mas sim a uma estratégia para reforçar sua imagem eleitoral, o
que viola o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos e desequilibra o
processo eleitoral.

Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e a
jurisprudência desta Corte, reconheço a existência de propaganda eleitoral antecipada na
publicação realizada por Karina Manabe. A legislação eleitoral é clara ao vedar qualquer forma de
propaganda que, direta ou indiretamente, busque captar votos antes do período permitido.

É como voto.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento ao recurso para
reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a divulgação de propaganda irregular e
condenar a recorrida à multa de R$5.000,00, nos termos do art. 2º, §4º da Res. TSE 23.610/19 e
art. 36, §3º da Lei 9.504/95.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600395-07.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIS OSORIO MORAES PANZA - REDATOR
DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: KARINA DA COSTA SANTOS
MANABE - Advogados da RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara
voto, acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.

Num. 43963634 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963634 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315183424500000042917001
Número do documento: 24090315183424500000042917001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:57:33